Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009644-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL ROCA - CPF: 303.876.391-87 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), DANIEL ROCA - CPF: 303.876.391-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

1. Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2. No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3. Nos termos do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

4. Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus de sucumbência. Se litigando sob auspícios da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade do cumprimento da sentença. Entretanto, dentro do prazo quinquenal da prescrição para cobrança dos honorários, se encontrarem bens penhoráveis do devedor, esta suspensão perde eficácia e o valor poderá ser executado do devedor/vencido.

5. Prejudicado recurso adesivo patrocinado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de Banco Pan S/A, alegando em síntese o requerente que é funcionário público aposentado, e em 2015 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito.

Que entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação junto ao PROCON/MT na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizada as quantias via saque/TED em sua conta corrente, por 01 (um) saque/transferência, constando ainda débito em aberto. Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Propôs a presente demanda, defendeu a onerosidade excessiva, e a procedência da ação, com condenação em danos orais e repetição de indébito, condenação em custas e honorários. Houve o deferimento da gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova e indeferimento da tutela antecipada.

Alcançada a fase sentencial o juiz singular, fazendo as razões de fato e de direito, dentro do seu livre convencimento, julgou parcialmente procedente a ação proposta. E de consequência, no que tange ao contrato ora questionado, consoante Termo de Adesão As Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN – Contrato de no 706691834, Id 85111859, faturas dos cartões de crédito de no **** **** **** 0020 e de no **** **** **** 0012, com vencimento entre julho/2015 a abril/2021, Id 54372006, Id 54372007, Id 54372008, Id 54372025, Id 54372009, Id 54372010 e Id 54372012, em que foram realizados saques, todavia, não foram realizadas compras, determino a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No tocante ao pedido de revisão: Mantenho e fixo os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, no tocante às faturas dos cartões de crédito faturas dos cartões de crédito de no **** **** **** 0020 e de no **** **** **** 0012, com vencimento entre julho/2015 a abril/2021, Id 54372006, Id 54372007, Id 54372008, Id 54372025, Id 54372009, Id 54372010 e Id 54372012, no percentual de 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre julho/2015 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos. Custas processuais, “pro rata”. Da decisão foi interposto embargos de declaração, que foram rejeitados.

Em sede recursal aduz o apelante em preliminar a prejudicial de mérito a falta de interesse de agir da apelada; no mérito a reforma da decisão, ante a legalidade da contratação; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos recursais e condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância e má-fé.

Em contrarrazões o apelado autor, refuta as alegações do apelante e requer a mantença da r. decisão.

Em recurso de apelação Adesivo, pleiteia o autor cancelar os descontos àquele título e converter-se o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” para “Empréstimo Pessoal Consignado” e seja reformada a decisão para determinar a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,75% a.m.

Em contrarrazões o Banco apelado, pugna pela mantença da r. decisão e a condenação em custas e honorários, fixando em 20% sobre o valor da causa, em outro entendimento seja determinado ao autor à devolução dos valores auferidos pelo autor em razão do contrato de cartão de crédito consignado.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de ambos os recursos aviados pelas partes, conheço dos expedientes recursais e submeto à consideração dos eminentes pares o seguinte posicionamento.

Pois bem.

No presente recurso, a rigor dos argumentos, busca o apelante a reforma da decisão, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação declaratória proposta por DANIEL ROCA em desfavor de Banco Pan S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, que modificou o contrato de cartão de crédito com (RMC), para empréstimo consignado e revisar o débito, desde o início do contrato e, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, custas e honorários pró-rata.

O douto magistrado ao conceder conversão da modalidade cartão de crédito para crédito pessoal, assim fundamentou: “Em que pese à previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.o 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.” (sic). Contrariando esses argumentos, consta dos autos, a parte autora, realizou empréstimo consignado junto à instituição financeira, embora a apelada autora alegue que realizou simples empréstimo consignado, a documentação apresentada pelo apelante requerido mostra ao contrário, senão vejamos: (...) trata-se de um contrato de cartão de crédito, no qual a Apelada realizou saque. (...) parte Apelada celebrou por livre e espontânea vontade, o produto bancário denominado cartão de crédito, representado pelo termo de adesão de no 706691834, Id 85111859, (...) O documento solicitação de crédito via Cartão de Crédito Consignado, em letras grandes, e faturas do cartão (...) verifica-se que a tese da parte autora não se sustenta, pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, com saques, o que desnatura o empréstimo consignado, restando prejudicado o pedido de conversão da contratação. O que evidência o conhecimento da modalidade contratada, o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado.

Assim, comprovada a contratação e sua legalidade, não se pode falar em vicio de consentimento, que justifique o cancelamento total ou parcial do contrato firmado.

Frise-se também, que ao utilizar o cartão de crédito e quitar o valor mínimo da fatura, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Veja jurisprudência sobre a modalidade firmada:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DE PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO - LEGALIDADE - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA O PAGAMENTO DO CARTÃO - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI 10.820/2003 - LICITUDE. - É lícito o desconto mensal efetuado em benefício previdenciário do consumidor para pagamento de valor mínimo de fatura de cartão de crédito, se a consignação foi expressamente autorizada pelo usuário na avença em que contratou o cartão, afigurando-se legítima a reserva de margem consignável específica para o fim assinalado, contanto que respeitados os limites previstos no artigo 2o, §2o, I, a da Lei 10.820/2003. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.003720-6/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 08/09/2017’.

Assim, a decisão está contrária as normas legais, haja vista que os descontos em folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado), pois, reside ausência de abusividade apontada na cobrança de juros ao mês, visto estar dentro da média praticada pelo mercado à época e que o autor/apelado estava ciente das taxas pactuado no referido contrato, sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida como entendeu o juízo a quo.

Asseverou que os contratos existem para serem cumpridos em sua integralidade, devendo prevalecer à boa-fé dos contratantes, além da vontade livre e consentida das partes quando da sua celebração e que, princípio da boa-fé deve pairar sobre todos os contratos, a fim de compelir as partes envolvidas a respeitar os ditames regulares e justos em uma negociação, conforme previsão contida nos artigos 113, 187 e 422, do CC., que as cláusulas e condições estabelecidas no contrato, desde que não violem disposição de lei, são intangíveis e irretratáveis, só podendo ser alteradas mediante novo concurso de vontades.

Anote-se que a relação entre as partes é de consumo, a teor de o Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Desse modo, não há que se falar que o Sr. Daniel Roca, aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Com efeito, conforme já citado alhures, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” e aderiu tanto ao empréstimo quanto ao cartão consignado. Num. 706691834- Pág. 4- como também consta do documento apresentado na contestação Resumo de solicitação de cartão de crédito (- Pág. 15).

Nesse sentido Decisões deste sodalício:

‘RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo está no exercício regular do seu direito.' (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Quanto à irresignação do banco/apelante em relação à limitação dos juros remuneratórios, razão lhe assiste.

Não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, tendo em vista a revogação do § 3o, VIII, do art. 192, da CF/88, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF). Como instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional. Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificado mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA No 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1.” A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade "(Súmula no 382/STJ). 2.” A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada “(2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN. Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor. Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada, além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor. E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida. Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 5.50 a.m e 90.12% a.a., se mostraram extorsivos, porquanto, para o período 2011 a 2022, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre 6,33% a 9,09% ao mês, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
).

Aliás, o que deve ser registrado, de modo derradeiro, que se trata de mais uma demanda de cunho predatório. A parte faz o contrato, registram-se vários débitos mensais, paga apenas o valor mínimo da fatura, por consequência, o saldo, em face dos altos juros admitidos na modalidade cartão de crédito, somente tente a crescer até de forma estratosférica. Entretanto, não se pode ignorar que o tomador do empréstimo, sabia de que se tratava de empréstimo por cartão de crédito e tanto verdade que não nega esta situação. Resume-se a anotar dolo de aproveitamento e outros vícios que, por serem extraordinários, competia a quem alega comprovarem esta situação, nos moldes do artigo 373, inciso I do CPC e, no caso em tela, não de desincumbiu a contento e, de rigor sob a máxima de que o contrato faz lei entre as partes, deve cumprir com o que acordou com a instituição financeira apelante. Não existindo a decantada abusividade, deve manter incólume o contrato acoimado de ilegal já que o comum se comprova, o extraordinário deve ser demonstrado de forma eficiente e eficaz para sair vencedor da demanda. Bem aplicado para o autor – ‘ALLEGHARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’

A pretensão recursal patrocinada pelo Banco recorrente é de todo triunfante. E, mantido na íntegra o contrato formalizado entre as partes, prejudicado resta o recurso aviado pelo consumidor onde este, fazendo suas razões, tinha a expectativa de direito de lhe ser concedido.

Com os fragmentos acima, conheço do recuso aviado pelo BANCO PAN S/A e lhe dou provimento. De conseqüência, invertendo o ônus da sucumbência, condeno o autor ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. Contudo, estando o autor/vencido sob o pálio da justiça gratuita, resta suspenso a exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50 c/c § 3o do CPC, mas, entretanto, se antes do decurso do lapso prescritivo for encontrado bens do sucumbido, tem o CREDOR a possibilidade de proceder ao cumprimento de sentença no que tange a verba honorária, ficando aqui o derradeiro registro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023